Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. REGRA DOS ARTIGOS 434 E 435, DO CPC. INVENTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMÓVEL ÚNICO UTILIZADO PELA VIÚVA MEEIRA E OUTROS HERDEIROS PARA HABITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EDÍCULA NOS FUNDOS DO LOTE COM RECURSOS PRÓPRIOS E SEM AUXÍLIO DOS DEMAIS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO EXCLUSIVA E EMBARAÇO. SITUAÇÃO RECONHECIDA PELA VIÚVA BENEFICIÁRIA EM DECLARAÇÃO CONJUNTA COM HERDEIROS, RESSALTANDO CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO CONFERIDO À VIÚVA. UNIDADE FAMILIAR EM REDE DE APOIO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS AO RECORRENTE HERDEIRO INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. No apurado dos autos, houve reconhecimento pelos próprios agravados, viúva meeira e herdeiro, que residem no mesmo imóvel, objeto do inventário, sendo que o agravante em edícula nos fundos do lote, compondo a mesma unidade familiar, não se opondo à ocupação da edícula construída exclusivamente pelo agravante no intuito de permanecerem todos juntos.
2. Além disso, reforçaram a convivência harmônica, não havendo que se falar em ocupação exclusiva do imóvel anexo pelo agravante; e que a construção da edícula, devidamente autorizada, contribuiu para a valorização do imóvel como um todo, conforme certidão de avaliação.
3. Havendo herdeiros coproprietários, possível e admitido o direito do genitor de exercer o direito de habitação em comunhão com sua família, em imóvel comum destinado à residência do conglomerado familiar, único a ser inventariado (artigos 1414 a 1416, do CCB), não desvirtuando o direito real de habitação o direito de o cônjuge residir no lar com seu grupo familiar atual, com a permanência e residência de outras pessoas com a anuência do titular do direito real de habitação, desde que o façam a título gratuito, e mesmo que haja a privação da fruição de outros herdeiros coproprietários do bem.
Agravo de instrumento conhecido em parte e nesta parte provido.